Tribunal: TJDFT
Processo: 0734442-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734442-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em feito executório proposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 103877603 – autos de origem): “Inicialmente, em razão do cancelamento dos débitos inscritos nas CDAS constantes das certidões de ajuizamento de IDs 69705694 e 69706645, EXTINGO o processo em relação às mesmas. No que concerne aos demais débitos inscritos, diante da garantia total ofertada no ID 91250087 e endossado no ID 95378975, atribuo efeito suspensivo à presente Execução Fiscal, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário objeto do feito. O crédito exequendo encontra-se registrado junto ao SITAF com o CÓDIGO 38 (AJUIZADO). Nessa senda, com a garantia total ofertada, o reconhecimento do direito à obtenção da certidão de regularidade fiscal, o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao Exequente, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal a que se vinculam estes embargos, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas. Junte-se cópia da presente decisão nos autos de Embargos à Execução referente ao PJE 0733901-63.2021.8.07.0016. Intimem-se as partes”. Insurge-se a sociedade empresária agravante apenas contra ponto isolado da decisão agravada, qual seja o destaque de que “o levantamento de eventual protesto incidente sobre o crédito tributário sob discussão, ou de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito deverá ser buscado diretamente junto ao exequente, por se tratar de ato discricionário da Fazenda Pública, não cabendo ao Juízo, na via estreita da execução fiscal a que se vinculam estes embargos, proferir determinações outras senão aquelas atinentes ao próprio feito e às decisões nele proferidas”. Na origem, o Distrito Federal ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da executada/agravante. O referido feito executório funda-se em diversas Certidões de Dívida Ativa (CDA) emitidas contra a empresa recorrente, entre elas a CDA no 50194489582. Ato contínuo, a executada/agravante ofertou seguro garantia, de modo a demonstrar ao ente federativo exequente a cobertura integral da dívida inscrita no cadastro público de inadimplência (ID Num. 91250087; ID Num. 95378955 – autos originais). Instado a se manifestar, nos autos, acerca da garantia ofertada pela parte executada, o Distrito Federal declarou aceitação à oferta da sociedade empresária (ID Num. 101038518 – autos de origem). Diante da manifestação distrital, o Juízo a quo proferiu o pronunciamento judicial recorrido, por meio do qual suspendeu a execução fiscal proposta e a exigibilidade dos créditos tributários relacionados ao seguro garantia ofertado pela agravante, entre eles os descritos na mencionada CDA no 50194489582. Contudo, apesar da determinada suspensão de exigibilidade creditícia, o Juízo de origem não determinou a sustação judicial de protesto realizado pelo Distrito Federal pertinente à supracitada CDA. Por este motivo, interpõe a agravante o presente recurso. Requer a recorrente a concessão da Tutela Recursal para que seja sustado o mencionado protesto de título, de modo que sejam sobrestados os efeitos da referida CDA até o julgamento do mérito recursal; e que o ente federativo exequente/agravado se abstenha de realizar novos protestos fundados no mesmo título executivo até o julgamento final do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1o da Lei n. 9.492/1997, a qual regulamenta os serviços concernentes ao protesto de título e outros documentos de dívida, que o “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Conforme dispõe o parágrafo único do mesmo art. 1o supracitado, “incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas". Portanto, diante das disposições mencionadas, demonstrada a existência de dívida inscrita em cadastro público de inadimplência, pode o ente público federativo exequente providenciar o protesto de uma CDA gerada. No caso em exame, requer a agravante a sustação dos efeitos de protesto efetivado em razão da CDA no 50194489582, cujo débito tributário encontra-se garantido por seguro realizado pela sociedade empresária executada e aceito pelo Distrito Federal, conforme demonstram as petições de ID Num. 91250087, ID Num. 95378955 e ID Num. 101038518, todas acostadas aos autos originais. Em regra, a suspensão de exigibilidade de crédito tributário inscrito em dívida ativa depende, diretamente, de depósito equivalente ao montante da dívida, conforme dispõe o art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN) e orienta o teor da Súmula n. 112 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...). II - o depósito do seu montante integral; (...) (Grifos nossos). (Código Tributário Nacional) Súmula n. 112, STJ - O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Por tal razão, as garantias a tais créditos, mesmo que ofertadas em juízo, por não representarem a quitação efetiva e imediata da dívida, não se equiparam ao depósito necessário à suspensão de exigibilidade supracitada, motivo pelo qual, por si só, não ensejam a sustação de protesto formalizado pela parte credora. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. DEPÓSITO. MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. FIANÇA BANCÁRIA. EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIGIBILIDADE POR VIA OBLÍQUA. IMPOSSIBILIDADE (CTN, art. 151, II; STJ, Súmula 112; REsp 115. 666-8). 1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário retratado em certidão de dívida ativa formalmente perfeita e revestida de presunção de legitimidade quanto à sua constituição e ao débito que retrata depende da oferta de depósito equivalente à obrigação questionada, tornando-se imperioso o indeferimento de medida antecipatória endereçada àquele desiderato se ausente o recolhimento do equivalente à obrigação tributária como pressuposto para desprovê-la da exigibilidade que lhe é inerente (CTN, arts. 151, II e V; STJ, Súmula 112). 2. A fiança bancária, conquanto admitida para fins de segurança do juízo, não é equiparável ao depósito integral do débito para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante a taxatividade do art. 151 do Código Tributário Nacional, de modo que a cautela calcada em fiança bancária, conquanto hábil a ensejar a sustação do protesto do título executivo tributário, não pode ser aproveitada para suspender a exigibilidade do credito tributário, donde, aviado o executivo fiscal, seu trânsito não pode ser sobrestado em razão do aviamento de ação desconstitutiva precedida do oferecimento da garantia, porquanto implicaria o sobrestamento a suspensão da exigibilidade do débito por via oblíqua. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.(Acórdão 984087, 20160020170266AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 5/12/2016. Pág.: 216-235) (Grifos nossos). No caso em exame, embora o Juízo de 1o Grau tenha suspendido a exigibilidade dos créditos tributários descritos na CDA indicada, por meio da decisão agravada, cumpre salientar que o seguro garantia efetuado pela empresa agravante não corresponde à efetiva quitação da dívida tributária existente, razão pela qual o débito permanece em aberto. Portanto, ainda é vigente a inadimplência da recorrente, apesar de garantida a dívida. Afinal, a obrigação originária ainda não fora cumprida mediante pagamento integral do débito pela devedora, sujeito passivo na obrigação tributária; e não fora demonstrado, nos autos, o uso do total segurado pelo credor. Assim, configurada, ainda no presente momento, a inadimplência da devedora, ora agravante, fica afastada a probabilidade do direito por ela alegado. Registre-se que, diante da presente não quitação da dívida tributária a qual deu causa à CDA no 50194489582, não cabe ao Poder Judiciário determinar a sustação do protesto efetuado pelo ente federativo credor, de modo que se mostra escorreito o pronunciamento judicial desafiado por meio do presente recurso, dado que, nos termos do art. 16 da mencionada Lei n. 9.492/1997, compete ao "apresentante retirar o título ou documento de dívida" para fins de desistência ou sustação de protesto cambiário. Ademais, registre-se que, conforme balizado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340236/SP, cujo acórdão deu ensejo à fixação de tese de julgamento de recursos repetitivos referente ao Tema n. 902 da mencionada Corte Jurisdicional, "a jurisprudência do STJ só admite a sustação do protesto quando as circunstâncias de fato, efetivamente, autorizam a proteção do devedor, com a presença da aparência do bom direito e, de regra, com o depósito do valor devido ou, a critério ponderado do juiz, quando preste caução idônea" (STJ - REsp: 1340236 SP 2012/0176521-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2015). Nesse sentido, em que pese a prestação de contracautela pela empresa executada na origem, as circunstâncias de fato não se mostram suficientes para a sustação judicial do protesto impugnado, dada, conforme relatado, a permanência da situação de inadimplência da devedora. Note-se que, sem o depósito efetivo da integralidade do débito e sem a manifesta intenção do credor em ativar o seguro garantia aceito na demanda, a dívida permanece a rolar com todos os seus acessórios. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de novembro de 2021 21:14:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora